Tribunal: TJDFT
Processo: 0015559-26.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015559-26.2017.8.07.0003 RECORRENTE: SÉRGIO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar novo julgamento. III - Se o quesito relativo à autoria do crime de homicídio simples foi elaborado em proposições afirmativas, simples e distintas e com observância dos termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, dos termos do interrogatório e das alegações das partes, não há que se falar em nulidade com base no art. 482 do CPP. IV - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. V - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observadas as respostas aos quesitos, em veredicto soberano. VI - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório. VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VIII - Mantém-se a decisão do Conselho de Sentença que acatou a tese sustentada pela acusação de que o réu agiu com dolo, assumindo o risco de produzir a morte da vítima, pois as provas dos autos revelam que ele conduziu veículo automotor com os faróis apagados, em velocidade superior à permitida para a via e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. IX - Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena se o d. Juiz bem observa os arts. 59 e 68 do CP, fixando a sanção definitiva no patamar mínimo. X - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 482, parágrafo único, 563 e 564, inciso III, alínea “k” e parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do 2o quesito da primeira série, relativo à autoria do crime de homicídio, por conter a afirmativa de que o insurgente atropelou a vítima, sem descrever as circunstâncias delineadas na decisão de pronúncia; b) artigo 593, inciso III, alínea “d” e § 3o, do CPP, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANILO BOMFIM SOARES, OAB/DF 30.998 (ID 54288111 e ID 54288113). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 482, parágrafo único, 563 e 564, inciso III, alínea “k” e parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da necessidade de a alegação de nulidade estar acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “como é de conhecimento, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal” (AgRg no AREsp n. 2.450.449/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 482, parágrafo único, 563, 564, inciso III, alínea “k” e parágrafo único, e 593, inciso III, alínea “d” e § 3o, todos do CPP, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar trânsito ao apelo extraordinário em relação à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1451947 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado DANILO BOMFIM SOARES, OAB/DF 30.998 (ID 54288111 e ID 54288113). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020